Tribunal: STF
Processo: AI 455676
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1.  O processamento do apelo extremo não é admissível para debater
tema processual relativo ao reexame do julgamento proferido em grau
de embargos de declaração, para fins de nulidade, por suposta
negativa de prestação jurisdicional.
2. Apreciação do apelo extremo
 que requer o reexame de interpretação de cláusulas contratuais
(Súmula STF nº 454), além de análise da legislação
infraconstitucional, hipóteses inviáveis em sede extraordinária.
3.   Agravo regimental improvido.